Tribunal: TJSP
Processo: 1020093-21.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020093-21.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CRISTIANO RODOLFO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS CHÁCARAS DO IGARAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020093-21.2019.8.26.0577 -Voto no 39585
2
VOTO
: 39585
APELAÇÃO : 1020093-21.2019.8.26.0577
COMARCA
: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE(S): CRISTIANO RODOLFO DE ALMEIDA
APELADO(S):
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
DAS
CHÁCARAS DO IGARAÇU
JUIZ (A)
: MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de associação. Procedência.
Matéria julgada em recurso repetitivo pelo C. STJ. Pagamento que
só obriga os associados e os que a ela aderiram. Requerido que
anuiu à cobrança, mormente porque participou das assembleias,
bem como usufruiu dos serviços que lhe foram prestados.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

CRISTIANO RODOLFO DE ALMEIDA interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 86/90), proferida na
ação de cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS
DAS CHÁCARAS DO IGARAÇU, que julgou procedente o pedido para
condenar o réu a pagar à demandante R$ 14.411,17, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês desde o
ajuizamento da ação, bem como as prestações vencidas
posteriormente, com os encargos financeiros devidos (correção, juros
e multa) a partir dos respectivos termos.
Sustenta, em síntese, não ter participado da
constituição da associação ou de se associar a ela, apesar de ter
pago algumas mensalidades. Afirma tratar-se de área rural, onde
existe somente o fechamento da área total do terreno e os cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020093-21.2019.8.26.0577 -Voto no 39585
3
da parte comum, mas sem controle de acesso ou segurança.
Argumenta não cuidar a espécie de condomínio edilício. Considera
que o princípio da liberdade de associação foi violado. (fls. 93/100)
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
104/107)
É o relatório.
Pretende a autora a condenação do réu,
proprietário da chácara no 08 (Estrada Municipal Juca de Carvalho no
15.300, Bairro Pau de Saia), ao pagamento das despesas vencidas e
das que se vencerem no curso da lide.
Pois bem.
A questão relativa à taxa de manutenção de
loteamento fechado já foi enfrentada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial pelo rito dos recursos
repetitivos (artigo 543-C do CPC), que confirmou a tese já adotada
por este Relator, no sentido de que “As taxas de manutenção criadas
por associações de moradores não obrigam os não associados ou os
que a elas não anuíram” (REsp no 1280871/SP 2011/0189659, Rel.
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. em 13.03.2015).
Portanto, em linhas gerais, a cobrança só é
legítima se o proprietário for associado ou de alguma forma tiver
aderido à associação, circunstâncias estas presentes no caso dos
autos.
Na espécie, como pontuou o MM. Magistrado de
primeiro grau, “o demandado pagou, voluntariamente, as cotas de
rateio do período anterior a abril de 2016, a partir de acordo firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020093-21.2019.8.26.0577 -Voto no 39585
4
perante o Juízo da 8a Vara Cível local (fls. 77-78)”. (fl. 87)
Anote-se,
ainda,
que
ele
participou
das
assembleias gerais da associação realizadas em 24.05.2008,
19.04.2014 e 16.04.2016 (fls. 74/76).
Ou seja, há prova inequívoca nos autos de que
o réu ostenta a condição de associado.
Aliás,
conforme
o
voto
da
relatora
desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, no julgamento da
apelação no 1043042-97.2015.8.26.0506, realizado em 09.05.2018,
pela 8a Câmara de Direito Privado, “o incentivo à solidariedade deve
sempre prevalecer ante o interesse individual e egoísta, que fere,
inclusive, o princípio da igualdade. Neste sentido os seguintes
trechos de voto exarado pelo Desembargador Grava Brazil quando do
julgamento da Apelação n. 0011501-11.2014.8.26.0082:
'O incentivo à solidariedade entre os cidadãos,
assim, deve ser tido como ponto basilar, não devendo o
Judiciário se coadunar com práticas egoísticas, que visem,
exclusivamente, o benefício próprio, em detrimento ao da
comunidade, na contramão, inclusive, dos princípios da boa-
fé e da igualdade, ambos, também, com assento
constitucional: o primeiro, de forma implícita e, o segundo,
no caput, do art. 5o.
(...)
Afinal, indiscutível que a não permissão da
cobrança das taxas de manutenção de moradores, com
respaldo
unicamente
no
princípio
da
liberdade
de
associação, acaba por funcionar como um desestímulo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020093-21.2019.8.26.0577 -Voto no 39585
5
esse tipo de associativismo e, na linha do raciocínio trazido
acima, ferindo os interesses da coletividade em prestígio aos
individuais.'”
Trata-se, na verdade, de exigibilidade de
valores decorrentes do rateio de despesas pelos serviços prestados
(como por exemplo, fornecimento de água, controle de acesso,
limpeza das ruas internas, entre outros), os quais não foram
recusados pelo demandado.
Assim, na medida em que o requerido aceitou
e usufruiu dos serviços a ele prestados, plenamente lícita a cobrança
efetuada pela autora, não sendo admissível que o demandado
usufrua dos serviços prestados pela entidade associativa (à qual
aderiu, repita-se), sem a devida contraprestação, o que oneraria os
demais associados.
Nesse contexto, mantém-se a bem lançada
sentença proferida pelo douto juiz, dr. Matheus Amstaldem Valarini.
A verba honorária, arbitrada em 10% sobre o
valor da condenação, fica majorada em 5%, passando a corresponder
ao total de 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015,
ressalvada a benesse legal.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020093-21.2019.8.26.0577 -Voto no 39585
6
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator